Tribunal: STF
Processo: ARE 1458421
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão que negou a possibilidade da decretação da extinção da punibilidade do sentenciado independentemente do pagamento da sanção pecuniária (documento eletrônico 4). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP determinou o retorno dos autos à Turma Julgadora, tendo em vista o julgamento do Recurso Especial 1.785.383/SP, da relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, referente à revisão do Tema 931, para eventual juízo de retratação. 



    A 11ª Câmara de Direito Criminal do TJSP entendeu que o Tema não se aplica ao discutido nos autos, uma vez que a pena privativa de liberdade ainda está sendo executada. Além disso, não há provas no processo para reconhecer a hipossuficiência do acusado, pois “quando da interposição do agravo em execução, ainda não havia notícia acerca da existência ou não de bens ou valores em seu nome, assim como de eventual pecúlio por conta de trabalho no curso da execução”. (p. 2 do documento eletrônico 25, grifei).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal, no documento eletrônico 59, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que adote, diante do julgamento do RE 1.377.843/SP, processo paradigma do Tema 1.219 da repercussão geral, da relatoria do Ministro Luiz Fux, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo examinou o pedido da seguinte forma: 



    “No apelo extremo, em que pese a Defesa ter feito algumas considerações iniciais a respeito da ADI 3.150, que menciona a competência para execução da multa penal, o pedido recursal recaiu, em síntese, na busca da extinção da punibilidade, independentemente do pagamento da multa, ressaltando a hipossuficiência econômica dos condenados, estabelecendo paralelismo com a aplicação do princípio da insignificância ao delito de descaminho, destacando a sobrepunição da pobreza e consignando a ineficácia da execução de multa de baixo valor.



    Assim, salvo equívoco e com o devido respeito, não seria o caso de aplicação do Tema 1219, pendente de finalização, em que, no Recurso Extraordinário nº 1.377.843/PR, foi reconhecida a repercussão geral da matéria relativa à legitimidade subsidiária da Procuradoria da Fazenda Pública, após a vigência da Lei nº 13.964/2019, para execução de pena de multa decorrente de condenação criminal, nos casos de inércia do Ministério Público”. (p. 2 do documento eletrônico 100, grifei)



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXV e LV, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    O Tribunal a quo assim decidiu sobre a questão: 



    “Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 3.150, firmou compreensão no sentido de que a pena de multa não perde seu caráter de sanção criminal e que a competência prioritária para sua cobrança é do Ministério Público, cabendo à Fazenda Pública a atuação subsidiária, caso o Ministério Público não se manifeste no prazo de até noventa dias. Confira-se a ementa do acórdão:



    ‘Execução penal. Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Pena de multa. Legitimidade prioritária do Ministério Público. Necessidade de interpretação conforme. Procedência parcial do pedido. 



    1. A Lei nº 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da Constituição Federal.



     2. Como consequência, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais. 



    3. Por ser também dívida de valor em face do Poder Público, a multa pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o Ministério Público não houver atuado em prazo razoável (90 dias). 



    4. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 51 do Código Penal, explicitar que a expressão ‘aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição’, não exclui legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa na Vara de Execução Penal. Fixação das seguintes teses: (i) O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal; (ii) Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980.’ [...]



    Como se sabe, as decisões tomadas no âmbito de controle concentrado de constitucionalidade possuem efeito vinculante e eficácia erga omnes (artigo 102, § 2º, da Constituição Federal). Significa dizer que o precedente do Superior Tribunal de Justiça, até então adotado, foi superado pela nova orientação jurisprudencial da Suprema Corte (artigo 927 do Código de Processo Civil).



    Baseado nesse novo entendimento, a 6ª Turma do Superior Tribunal, em acórdão de lavra do eminente Ministro Sebastião dos Reis Júnior, decidiu que o inadimplemento da pena de multa inviabiliza a extinção da punibilidade. 



    [...]



    Por fim, duas observações devem ser feitas.



    A primeira é que ao estabelecer, no julgamento da ADI nº 3.150, que ‘Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980”, o Excelso Pretório não excluiu a possibilidade de o Ministério Público promover a execução da pena de multa após o referido prazo (noventa dias) ser ultrapassado, como sugerido pela Defesa do agravante. Apenas estabeleceu que, nessa hipótese, fica aberta a possibilidade da atuação subsidiária da Fazenda Pública. Trata-se, evidentemente, de um prazo dilatório, e não peremptório.



    A segunda é que não há previsão legal que estabeleça valor mínimo para execução de multa decorrente de condenação criminal, sendo inaplicável à hipótese a previsão contida no artigo 1º da Lei Estadual 14.272/10”. (pp. 5 a 11 do documento eletrônico 4, grifos no original).



    Conforme esclarecido pelo Tribunal de origem, a pena privativa de liberdade ainda está sendo executada e não há, nos autos, prova da hipossuficiência do réu. Observo, portanto, que para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Código Penal e Lei de Execução Penal), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA APLICADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CARÁTER DA PENA DE MULTA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CAPACIDADE ECONÔMICA PARA PAGAMENTO DA MULTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.127.241 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º/8/2018, grifei)



    “DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XLVI, ‘C’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.100.216 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9/10/2018, grifei).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio à interpretação de normas legais” (ARE 1.246.899/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 15/5/2020). 



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CAPACIDADE ECONÔMICA PARA PAGAMENTO DA MULTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. HIPÓTESE DA ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1.133.451 ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6/9/2018).



    Com o mesmo entendimento, menciono as seguintes decisões: RE 1.463.912/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 14/12/2023 e RE 1.395.243/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29/8/2022; 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator